Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-43.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADOS. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. FACULDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, a ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, caracterizado pela falta de citação, dá ensejo à extinção do processo (art. 329, CPC).
2. Na questão, a ausência de triangularização não se deveu à máquina judiciária, mas tão somente à desídia da parte autora em promover a citação.
3. Não é razoável conceder indeterminadas oportunidades de manifestação ou para cumprir seu dever processual de promover a citação e o regular andamento do processo (art. 239, CPC).
4. Não se encontra configurada a violação de qualquer princípio processual tampouco restou configurado o cerceamento de defesa pelo não deferimento de mais um prazo para se manifestar, porquanto não é possível conferir ao requerente oportunidades indefinidas para promover o andamento do feito.
5. A possibilidade de conversão em demanda executiva é uma faculdade processual garantida ao fiduciário, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei 911/69, e não um poder dever.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.